Tribunal: STF
Processo: HC 227777
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS E USO DE SELO PÚBLICO ADULTERADO. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA E DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA: PONTOS NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Não verificada a relação de crime-meio e crime-fim, já que não evidenciado que o uso de selo público adulterado consistiu em etapa necessária ao cometimento de maus tratos aos animais, não há falar em observância do princípio da  consunção.



    2. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedentes.



    3. A ausência de análise pela instância antecedente de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.